Tribunal: STF
Processo: HC 270402
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.B.F. e I.S.C.S.  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 231.768/GO (evento 3, fls. 203-5).

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, § 1º, I, e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 4, fls. 49-50 e 106-10).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de justa causa da ação penal em razão do laudo toxológico definitivo negativo para cocaína, bem como a nulidade do aditamento da denúncia após a defesa preliminar, por implicar alteração substancial da imputação. Argumenta que a imputação substitutiva do art. 33, §1º, I, da Lei de Drogas não foi acompanhada de descrição concreta do elemento finalístico. Aponta a inépcia da denúncia. Alega ausência de elementos necessários para inferir a associação estável e permanente no caso do delito previsto no art. 35 da mencionada lei. Aduz deficiência na fundamentação das decisões de recebimento e aditamento da denúncia, além de ilicitudes probatórias decorrentes de acesso a dados telefônicos e financeiros sem autorização judicial.  Requer, em medida liminar, a suspensão do andamento da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, ao menos em relação ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, ou pela nulidade do aditamento da denúncia e determinação de novo julgamento pelo STJ.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 3, fl. 203):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no recurso em habeas corpus lá interposto, à seguinte consideração (evento 3, fls. 204-5): 

“Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada. 
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 10/1/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2025, DJEN de 9/8/2025.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente